Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ESTÉTICOS. PACOTE DE MASSAGEM. SESSÕES. MARCAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir o valor de R$ 1.197,00, devidamente atualizado, referente ao valor remanescente de dois pacotes de massagem adquiridos pela autora/recorrida. Em suas alegações recursais, a parte ré/recorrente sustenta que não se opõe à devolução do valor, todavia alega que existem regras de utilização das sessões, cuja inobservância pela cliente, a sessão seria considerada como realizada. Aduz que do primeiro pacote de oito sessões, a autora/recorrida utilizou cinco delas e as outras três foram consideradas realizadas por violação às regras. Do segundo pacote, também com oito sessões, afirma que a autora/recorrida teria viajado por longo período o que impossibilitou a realização das massagens. Pugna pela improcedência do pedido e de forma subsidiária a redução do valor a ser restituído, conforme o número de sessão efetivamente não usufruído.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve o inadimplemento contratual de serviços estéticos (massagem), com dever de restituição da quantia paga pelo consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsados os autos, razão não assiste à ré/recorrente. Apesar de alegar que existem regras de utilização das sessões de massagens, cuja inobservância a sessão seria considerada com realizada, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Inclusive, na conversa entre as partes pelo aplicativo (Whatsapp), constata-se que a autora/recorrida solicitou o contrato, mas este não foi entregue, tampouco juntado aos autos (ID 77316255).
6.No que tange ao primeiro pacote, a parte ré/recorrente afirma que das oito sessões, cinco foram realizadas conforme as fotos juntadas aos ID 77316365 a 77316369. Ocorre que tais fotos, apesar de constar datas distintas na “fototeca” do aparelho de celular da ré/recorrente não são suficientes para elidir a alegação inicial da autora/recorrida de que foram realizadas somente três sessões. Pois, as fotos não demonstram um controle fidedigno das datas em que o serviço teria sido prestado. Ademais, a parte ré/recorrente também não demonstrou porque as outras três sessões teriam sido consideradas como realizadas. Ao invés disso, num dia em que a autora/recorrida estava adoentada e não pode ir à sessão, a ré/recorrente deixou expresso a possibilidade de remarcação: “(...) estarei aqui para remarcar sua sessão no momento mais conveniente (...)”, conforme ID 77316296.
7. Quanto ao segundo pacote, também não prospera o argumento de que a autora/recorrida teria viajado por longo período o que supostamente teria impossibilitado as marcações das sessões. Repara-se no diálogo de ID 77316307 que a própria ré/recorrente pergunta qual seria o período da viagem da autora/recorrida para poder organizar a agenda. Todavia, a autora/recorrida, ao retornar de viagem, tentou marcar as sessões, mas só lhe foi disponibilizada as quartas às 11horas, o que não era viável para cliente (ID 77316308).
8. Portanto, conclui-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC, atraindo para si o dever de reparação, nos termos do art. 35, III, CDC. A manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.